Tribunal: TJSP
Processo: 1073065-68.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO DE MOTOCICLETA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Relação de consumo que não implica reconhecimento automático do direito postulado. Demora no reparo do veículo decorrente de indisponibilidade de peça no mercado (back order), circunstância alheia à atuação da seguradora. Ré

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO DE MOTOCICLETA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Relação de consumo que não implica reconhecimento automático do direito postulado. Demora no reparo do veículo decorrente de indisponibilidade de peça no mercado (back order), circunstância alheia à atuação da seguradora. Ré que comprovou regular regulação do sinistro, autorização da cobertura, comunicação formal da indisponibilidade, oferta da alternativa de indenização prevista na apólice e diligências junto à fabricante. Ausência de prova de que a peça estivesse disponível em momento anterior ou de desídia da seguradora. Inexistência de dano material comprovado. Serviço de carro reserva não contratado. Dano moral não configurado, ausente situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento. Responsabilidade pelo fornecimento de peças atribuída ao fabricante (art. 32 do CDC). Ônus da prova do autor (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.